Tribunal: TJES
Processo: 0002094-35.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002094-35.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AMARON SIMAO DE OLIVEIRA
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002094-35.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AMARON SIMAO DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTIGO 387, IV, DO CPP. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por AMARON SIMÃO DE OLIVEIRA contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13º, e 147 do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06.

Segundo a denúncia, no dia 12 de setembro de 2024, o apelante agrediu fisicamente sua enteada, gestante de seis meses, e a ameaçou de morte, utilizando expressões intimidatórias e danificando a porta do quarto onde a vítima tentou se refugiar.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para vias de fato, o afastamento da indenização fixada a título de danos morais e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões a serem analisadas:
(i) se há provas suficientes para a condenação;
(ii) se é cabível a desclassificação da lesão corporal para vias de fato;
(iii) se há fundamento para afastar a indenização por danos morais;
(iv) se o réu faz jus à isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudos periciais e fotografias anexadas aos autos, além do depoimento firme e coerente da vítima, que ratificou em juízo as declarações prestadas na fase policial.

A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

O crime de ameaça é formal, consumando-se com a simples intimidação que gere temor na vítima, independentemente da efetiva realização do mal prometido. No caso, restou evidenciado que a vítima se sentiu amedrontada pelas ameaças do réu.

A desclassificação para vias de fato é inviável, pois as lesões corporais sofridas pela vítima foram demonstradas por exame pericial e fotografias, configurando o crime do artigo 129, § 13º, do Código Penal.

A fixação da indenização por danos morais encontra amparo no artigo 387, IV, do CPP, sendo devida à vítima como forma de reparação pelos prejuízos sofridos.

O pedido de isenção das custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para essa análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

O crime de ameaça se consuma com a intimidação capaz de causar temor na vítima, independentemente da concretização do mal prometido.

A desclassificação para vias de fato é inviável quando há provas contundentes de lesões corporais.

A indenização por danos morais no âmbito penal encontra respaldo no artigo 387, IV, do CPP.

O pedido de isenção das custas processuais deve ser formulado no juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13º, e 147; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0002261-33.2017.8.08.0069, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJES 11/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002094-35.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AMARON SIMAO DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
AMARON SIMÃO DE OLIVEIRA
em face da r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13º e 147, ambos do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto.

Narra a denúncia em síntese que no dia 12 de setembro de 2024, o denunciado, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações familiares, ofendeu a integridade corporal de sua enteada, S. A. V., causando-lhe lesões corporais, conforme descrito pelo relato das testemunhas e fotos, que seguem em anexo, bem como a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado é padrasto da vítima, ambos residem na mesma residência.

A vítima estava gestante de 06 (seis) meses, na data dos fatos. O relacionamento familiar é conturbado em razão do uso de álcool e substâncias entorpecentes por parte do Denunciado. Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o Denunciado chegou em casa, alterado, embriagado e sob efeito de drogas.

Sem qualquer motivo, ele arremessou um objeto contra a enteada. Na tentativa de se defender, ela se apossou de um rodo, porém, antes que pudesse fazer uso do utensílio, foi agredida pelo denunciado com um soco na boca, que lhe causou lesão no lábio superior, conforme demonstrado em imagem, que segue em anexo, bem como descrito pelo relato dos policiais militares.

Desesperada, a vítima correu para o quarto, conseguindo se trancar no cômodo. Todavia, o Denunciado a perseguiu e, passou a chutar, violentamente, a porta, danificando-a, conforme imagem que segue em anexo, ao mesmo tempo em que a ameaçava, determinando “que ela saísse, pois ele iria rasgá-la toda na faca”, o que lhe causou enorme temor.

Consta que, após acionamento da Polícia Militar pela vítima, ela foi encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento Médico de Castelândia, dada sua condição de gestante e suas lesões aparentes.

Consigne-se por que, posteriormente, os militares conduziram os envolvidos a Delegacia de Polícia Especializada, onde a vítima representou, criminalmente, contra o Denunciado e solicitou as Medidas Protetivas de Urgência.

Em suas razões recursais, o apelante almeja a sua absolvição ante a alegada ausência e provas para condenação. Alternativamente, requer a desclassificação para delito de vias de fato. Ao final, requer o afastamento da indenização fixada a título de danos morais em favor da vítima e a isenção das custas processuais.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelo boletim unificado de fls. 04/08, e pelas fotografias anexadas aos autos.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas na esfera policial, ocasião em que disse:

“‘
[...]Que reside com suas duas filhas, sua mãe e seu padrasto; que, nesta data, por volta da 19:50 horas, estava em casa sozinha, quando seu padrasto Amaron chegou alcoolizado, batendo na porta, porque não estava conseguindo abrir, quando abriu a porta pra ele, que já entrou xingando; que, foi pro quarto e ao retornar para a sala, Amaron foi até a cozinha e pegou algo, a qual não sabe dizer oque e jogou contra a mesma, quando pegou um rodo e partiu para cima do mesmo; que, em seguida Amaron lhe deu um soco na boca; que, entrou novamente pro quarto e Amaron começou a bater e a gritar, mandando que saisse do quarto, momento em que ele conseguiu entrar no quarto com um chute na porta, mandado que saisse do quarto, pois, ia lhe rasgar toda com uma faca; que, em meio aos fatos ligou para a polícia militar que chegou no instante em que Amaron estava na cozinha para pegar uma faca; que, diz não saber o porque Amaron agiu dessa forma, alegando que o mesmo além de estar alcoolizado se encontrava sob o efeito de entorpecente, não havendo um motivo concreto; que, manifesta o desejo de representar criminalmente contra o mesmo, requerendo também uma medida protetiva; que, Amaron a xingou de "vadia, vagabunda", além de agredir fisicamente e lhe ameaçar de morte.. (...) (sic).

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que as ameaças perpetradas pelo réu atemorizaram a vítima, que temeu por sua segurança física, conforme asseverado.

Ademais, as agressões por ela sofridas restaram indene de dúvidas, restando patente a incursão do acusado nas penas do artigo 129, § 13º, do Código Penal, restando inviável a desclassificação pretendida pela defesa para o delito de vias de fato.

Portanto, provada a autoria delitiva das infrações penais, a condenação do mesmo deve ser mantida, nos exatos termos da peça inaugural.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

“
(...). 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
não se observam elementos capazes de demonstrar a pertinência da tese de absolvição, estando as condutas perpetradas plenamente enquadradas nos crimes dos artigos 129, §13 e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06”.

Adiante, verifico que a indenização imposta ao réu encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo devido à vítima como forma de reparação moral pelos danos por ela sofridos.

Assim sendo, inexiste razão jurídica para a pretendida readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa a justa reparação pecuniária à vítima, pelos crimes praticados pelo réu.

Por fim, o pleito de isenção de custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.